Tribunal: STF
Processo: ARE 1590853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídio qualificado. Art. 121, caput; e § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Súmula 287/STF.

    I. Caso em exame: 

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo regimental. 

    III. Razão de decidir:

    4. Não impugnação, no presente agravo regimental, dos fundamentos contidos na decisão ora agravada, o que também atrai o óbice contido na Súmula 287/STF. 

    5. Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 

    IV Dispositivo: 

    6. Agravo regimental não provido.